Tribunal: TCU
Processo: 040.493/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4710/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que não subsistem as irregularidades geradoras de danos, não se configurando o pressuposto essencial para justificar a abertura do processo de tomada de contas especial, remanescendo falha de natureza formal, insuficiente para a continuidade do curso processual; e considerando que, no caso em exame, a perspectiva de aplicação de penalidade aos responsáveis é alcançada pela prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada se deu entre 2009/2010 e o ato de ordenação da citação, se agora determinado, ocorreria em prazo superior a dez anos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 212 do RITCU c/c os artigos 5o, II, IV, e 6o, II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, ACORDAM em determinar, desde logo, por economia processual, o arquivamento deste processo e em enviar cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta aos responsáveis e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de acordo com pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.493/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudio Moras Garcia (XXX.284.958-XX); Danilo Magalhaes de Cerqueira (XXX.627.195-XX); Inaldo da Silva Behrens (XXX.118.065-XX); Jackson Augusto Gonçalves Jacques (XXX.205.301-XX); Marcelo Pereira de Miranda (XXX.084.326-XX); Paulo Roberto Nolasco Chaves (XXX.435.608-XX) e Roberto Loureiro Plech Filho (XXX.628.254-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.